Tribunal: STF
Processo: RE 222068
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Constitucional. Artigo 192,
§ 3º, CF. Auto-aplicabilidade.
1. O preceito constitucional que limita as taxas de juros
reais não possui eficácia plena e aplicação imediata, impondo-se se
promova a sua regulamentação.
2. Precedente do Plenário desta Corte.
Recurso conhecido e provido.